Tribunal: TJBA
Processo: 8030258-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030258-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASA BRANCA SERVICOS DE CONSTRUCAO SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
DERNILTON LEITE NUNES

AGRAVADO: KESIA JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS GOMES e outros

Advogado(s)
:
MICHELLE DA LUZ BASTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede recursal, concluiu pela desnecessidade de audiência de instrução e julgamento, sob o fundamento de que o conjunto probatório constante dos autos era suficiente ao deslinde da causa, afastando alegação de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — a justificar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais especificados no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos relacionados ao indeferimento da audiência de instrução, afirmando que a prova documental era suficiente e que não foi demonstrado, pelas partes, o objeto da prova oral ou o rol de testemunhas, afastando, de forma clara, a alegação de cerceamento de defesa.

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, tampouco configura erro material, não se prestando, portanto, ao manejo dos embargos de declaração.

Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem demonstrar vício no julgado, o que não foi feito no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 370. CF/1988, art. 5º, LXXVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1121100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 09.12.2010.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração n
o
A
gravo de Instrumento
nº
8030258-02.2024.8.05.0000
,
em que
são
Embargante
s

F. SOUZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME e ASA BRANCA SERVICOS DE CONSTRUCAO SPE LTDA

e Embargado
s

LUCAS CARDOSO DE LIMA GOMES e KÉSIA JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS GOMES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos de declaração,
nos termos das razões a seguir expendidas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06